Tribunal: TJPA
Processo: 0811059-82.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811059-82.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NELSON LUIZ DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0811059-82.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: NELSON LUIZ DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I- Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por NELSON LUIZ DA SILVA ALMEIDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e à SECRETÁRIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

II- Durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

III- No caso, o impetrante foi classificado na 491ª (quadringentésima octogésima oitava) posição dos candidatos aprovados para a região Guajará, conforme a lista de classificação do certame, divulgada pela CETAP por força de decisão judicial liminar proferida nos autos do processo n° 0849467-49.2022.814.0301.

IV-No entanto, o certame ofertou 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e mais 50 (cinquenta) para cadastro de reserva para o sexo masculino, para o Cargo de Policial Penal Masculino, da Região Guajará. Ou seja, o impetrante não figurou nem dentro das vagas do cadastro reserva, tendo em vista que as cinquenta vagas alcançariam a posição de n° 483, enquanto que a colocação do autor foi a de 491ª.

V- Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

VI-Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
.

VII- Outrossim, ainda que fosse o fato do impetrante figurar dentro do cadastro reserva (o que não é o caso dos autos), diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

VIII- Ademais, em relação ao Processo Seletivo Simplificado n° 03/2022/PSS/SEAP (id n°15064251), verifica-se que é destinado à seleção de candidatos para contratação, por prazo determinado, com função em caráter temporário de Agente Penitenciário. Ou seja, na contratação nesse regime de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.

IX- Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

X- Dessa forma, verificando que o impetrante foi classificado fora do número de vagas ofertadas, e que não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

XI-Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em DENEGAR a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por NELSON LUIZ DA SILVA ALMEIDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e à SECRETÁRIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

Narra o impetrante que foi aprovado e classificado em todas as cinco etapas da 1° fase do concurso da SEAP, C-208 de 2021, para o cargo de policial penal masculino, da Região Guajará e obteve nota final de 62 pontos.

Aponta que o concurso prevê o total de 1945 vagas, regionalizadas, sendo 1646 imediatas e 299 para cadastro reserva. E para a região do impetrante, foram ofertadas 483 vagas, sendo 433 imediatas e 50 para cadastro reserva.

Segue narrando que a 2° fase do concurso é a realização do Curso de Formação Profissional -CFP, de caráter eliminatório e classificatório.

Concluída a 1° fase do concurso, houve a convocação para o curso de formação, por meio do edital 54 e 55, ocasião em que foi inserido um novo dispositivo para a 2° chamada do candidato subsequente, item 2.0, em caso de candidatos que não efetivarem as suas matrículas no CFP.

Alega que no edital n° 55, foi divulgado o cronograma, com a 2° chamada para o dia 06/07/22, sendo posteriormente alterado para o dia 12/07/22.

No dia 12/07/22, o impetrado novamente alterou o cronograma, por meio do edital n° 113, excluindo a segunda chamada, prejudicando os candidatos subsequentes, inclusive o impetrante.

Afirma que obteve a classificação de 491° (quadringentésimo nonagésimo primeiro).

Aponta que as matrículas no curso de formação foram realizadas e homologadas, conforme o edital n° 122. Nela, constam 27 candidatos faltosos que não realizaram a matrícula, e na região do Guajará, foram sete candidatos convocados que não compareceram às matrículas.

Destaca a existência de 15 candidatos
sub judice
, e que durante a vigência do concurso c-208, ocorreu um Processo Seletivo Simplificado, PSS 003/2022, para o preenchimento de 300 vagas para o cargo de agente penitenciário, o mesmo cargo pretendido pelo impetrante, sendo 15 vagas para a região Guajará. Em razão disso, foram admitidos novos agentes penitenciários temporários e o impetrante não foi convocado.

Por esses fatores, o candidato impetrou o presente Writ, requerendo a concessão da antecipação da tutela, determinando que o impetrante seja imediatamente convocado a INSCREVER-SE E PARTICIPAR do curso de formação profissional, TURMA 2, para o cargo Policial Penal Masculino, região Guajará, assegurando ao impetrante a reserva de vaga em seu nome, caso seja aprovado, que seja nomeado e empossado na referida função; reposição de aulas caso o impetrante venha ingressar após o início do CFP, e ao final a confirmação dos efeitos da tutela concedendo a segurança.

Em despacho de id n°, reservei-me para apreciar a liminar após as informações e deferi a Justiça gratuita pleiteada.

Por meio de ofício nº 1.738/2023-GABS/SEPLAD em id. 16027477, o Estado apresentou informações, aduziu que operou a decadência sobre a pretensão em comento, pois, o mandado foi impetrado em 12/07/2023 e o referido ato, ocorreu em 20/07/2022 transcorrendo o prazo de 120 dias.

Alegou, que inexiste direito líquido e certo do impetrante, pois foi aprovado fora do número de vagas a que concorreu no certame. Ademais, afirmou que a interferência do judiciário ofende ao princípio da separação de poderes. Ao final, requereu a denegação da segurança e a não concessão da liminar.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

À míngua de questões preliminares, passo a analisar o mérito.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Para fins de esclarecimento, é imperioso destacar que não há que se falar em decadência, eis que a contagem do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso. De modo que é tempestivo o presente
writ.
Na sequência, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO -
CONCURSO
PÚBLICO C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA. 1- Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em
concurso
público, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame.
Concurso
prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência. (...)

2- Preliminares: - Carência da ação: na data da impetração o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada.

(...) Ausência de Direito Líquido e certo. 6- Segurança Denegada. (Acórdão nº 160.079, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 18.05.2016, publicado em 31.05.2016)

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, o impetrante foi classificado na 491ª (quadringentésima octogésima oitava) posição dos candidatos aprovados para a região Guajará, conforme a lista de classificação do certame, divulgada pela CETAP por força de decisão judicial liminar proferida nos autos do processo n° 0849467-49.2022.814.0301.

No entanto, o certame ofertou 433 (quatrocentos e trinta e três) vagas imediatas e mais 50 (cinquenta) para cadastro de reserva para o sexo masculino, para o Cargo de Policial Penal Masculino, da Região Guajará. Ou seja, o impetrante não figurou nem dentro das vagas do cadastro reserva, tendo em vista que as cinquenta vagas alcançariam a posição de n° 483, enquanto que a colocação do autor foi a de 491ª.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.
No entanto, conforme já mencionado, o impetrante obteve a 491ª (quadringentésima octogésima oitava) colocação, enquanto que o edital apenas prevê 483 (quatrocentas e oitenta e três vagas)- já somadas as vagas imediatas e cadastro reserva- para o Cargo de Policial Penal Masculino, da Região Guajará, de modo que não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.

Para corroborar com o exposto colaciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
, in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Outrossim, ainda que fosse o fato do impetrante figurar dentro do cadastro reserva (o que não é o caso dos autos), diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

Ademais, em relação ao Processo Seletivo Simplificado n° 03/2022/PSS/SEAP (id n°15064251), verifica-se que é destinado à seleção de candidatos para contratação, por prazo determinado, com função em caráter temporário de Agente Penitenciário. Ou seja, na contratação nesse regime de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.

Além disso, o impetrante destaca a existência de 15 candidatos
sub judice.
No entanto, sobre o tema em questão, ressalto que não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018)

Além disso, nossa mais alta Corte de Justiça, em reiteradas decisões já apontou que a convocação de candidatos em cumprimento a decisões judiciais não constitui violação do direito individual de outros candidatos que não tenham sido beneficiados pelas medidas judiciais. À propósito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ DO ESTADO DO ACRE. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISONOMIA. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO. ART. 259 DO RISTJ. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.922- AC (2010/0067347-5) RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE: ESTADO DO ACRE PROCURADOR FRANCISCO ARMANDO DE FIGUEIRÊDO MELO E OUTRO (S) AGRAVADO: ALEX FERREIRA OIVANE ADVOGADO : ANTONIA PIO VILANOVA E SILVA

Dessa forma, verificando que o impetrante foi classificado
fora
do número de vagas ofertadas, e que não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

Dessa forma, em obediência ao precedente vinculante da Suprema Corte e à jurisprudência pátria, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 20 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/03/2024